Tribunal: TJSP
Processo: 1109729-08.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Apelação cível. Rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Atraso na entrega do imóvel. Inquestionável a legitimidade da apelante, considerando que foi com quem os autores estabeleceram o instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel em construção e outras avenças. Precedentes deste E. Tribunal. No mérito, o atraso na obra restou incontroverso. O

Ementa:
Apelação cível. Rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Atraso na entrega do imóvel. Inquestionável a legitimidade da apelante, considerando que foi com quem os autores estabeleceram o instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel em construção e outras avenças. Precedentes deste E. Tribunal. No mérito, o atraso na obra restou incontroverso. O inadimplemento do contrato por uma parte dá à outra o direito de resolvê-lo, e isso implica retornar às partes ao "status quo ante". No caso de culpa da ré, como no caso dos autos, esta Câmara entende que deve haver a restituição integral das parcelas pagas, ainda que previsto contratualmente de forma diversa, medida que se impõe quando o inadimplemento não é causado pelo compromissário comprador. A inadimplência contratual não gera indenização por danos morais, por si só. Apelo parcialmente provido.